Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703745-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR &amp; MODESTO RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: EDUARDO GUIMARAES FRANCISCO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CESAR &amp; MODESTO RESTAURANTE LTDA contra a decisão de ID 182321862 (autos de origem), proferido em cumprimento de sentença proposto por EDUARDO GUIMARÃES FRANCISCO, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou sua inclusão no polo passivo. Afirma, em suma, que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica; que as mudanças societárias ocorridas e as relações com outras empresas não são indicativos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial; que deve ser observada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão mencionada, com a rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Custas recolhidas (ID 55482956 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Por seu turno, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil). Na hipótese sob exame, a premissa utilizada no primeiro grau de jurisdição para o acolhimento do pedido consistiu na sucessão patrimonial realizada com o intuito de lesar credores. De fato, em análise prefacial, verifica-se que o revezamento entre os sócios das pessoas jurídicas, bem como a utilização do mesmo endereço, do mesmo nome fantasia e a exploração da mesma atividade econômica justificam o reconhecimento da sucessão como medida de abuso da personalidade jurídica. Desse modo, há elementos suficientes para se concluir que a sucessão foi utilizada com o intuito de fraudar credores, autorizando a inclusão da sucessora no polo passivo da execução. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. IDÊNTICOS OBJETO SOCIAL, ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. ART. 1146 DO CÓDIGO CIVIL. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Havendo elementos suficientes que denotem a ocorrência de sucessão empresarial, tais como, identidade de objeto social e endereço, continuidade da mesma atividade econômica, com o objetivo de afastar o adimplemento de obrigações contraídas, admite-se a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda, bem como a desconsideração da personalidade jurídica, preenchidos os requisitos legais, para que responda solidariamente pelas dívidas contraídas pela empresa sucedida. 2. A sucessão empresarial, disciplinada no artigo 1146 do Código Civil, atribui ao adquirente do estabelecimento a posição de responsável solidário pelos débitos anteriores à transferência, juntamente com o alienante. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735821, 07197905420238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023). (grifo nosso) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora